Tribunal: TJDFT
Processo: 0000598-12.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000598-12.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: LUCIA HELENA VIEIRA MENDES, LUCIA LENE CAMPOS LIRA, LUCIA MARIA EDWARDS, LUCIA RODRIGUES DE SOUSA, LUIZ CARLOS NOGUEIRA DOS SANTOS, LUZIA DE GODOY BARROS, LUZIO GOMES RABELO, MADALENA MARIA DE MORAIS BONFIM RABELO, MANOEL DE JESUS BARROS, MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA, MARA CRISTINA DA SILVA, MARCELO NUNES DE OLIVEIRA, MARCO ANTONIO ARAUJO, MARCOS GENIL RANGEL DE ALMEIDA, MARCOS MARLON REIS, MARGARETH DE JESUS GONCALVES, MARIA ALICE DOS REIS SILVA, MARIA ANGELINA PINHEIRO MORENO, MARIA APARECIDA DE FREITAS SANTOS, MARIA APARECIDA LEAL DE SIQUEIRA, MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES, MARIA APARECIDA SAMPAIO MATOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O advogado da exequente MARIA ANGELINA PINHEIRO MORENO, Dr. Luis Aires da Silva Filho, OAB-DF no 74.176, consoante o teor do petitório de ID 60833369, apresentou petição de renúncia ao mandato outorgado com sua consequente desvinculação do processo em epígrafe. Do exame dos autos, observo que a referida executante outorgou mandato para o causídico Dr. Guilherme Gomes da Silva, OAB-DF no 39.891 (ID 53445385), e este substabeleceu, com reserva de poderes, na pessoa de outros três patronos, dentre eles o ora peticionante (ID 55187553). O artigo 122 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao advogado que renunciar ao mandato comunicar ao mandante acerca dessa desvinculação. Contudo, o § 2o do mesmo dispositivo permite a dispensa dessa comunicação na hipótese em que a “procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia”. Dessa maneira, conquanto a procuração em si tenha sido outorgada em favor de somente um advogado, tem-se que o substabelecimento elaborado por este, com reserva de poderes, ampliou o leque de patronos que atuam em favor da mencionada exequente na lide. Assim, mostra-se despicienda a comunicação prevista no caput do artigo 112 do CPC. À Secretaria do Conselho Especial, para exclusão do nome do ilustre advogado, conforme requerido na peça de ID 60833369. Após, aguarde-se o pagamento integral dos precatórios, de acordo com a ordem cronológica constitucional. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador